Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. COMPETÊNCIA. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.492 E N. 5.737. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por candidato ao cargo de Soldado Nível III do Estado do Rio Grande do Sul, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para declarar a nulidade do ato administrativo de eliminação do autor do certame.
2. Nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”.
3. Na petição inicial, o autor sustentou ser possível a propositura da ação no foro do seu domicílio com fundamento no parágrafo único do art. 52 do CPC, segundo o qual “Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”.
4. Ao julgar conjuntamente as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 5.492 e n. 5.737, em 27/4/2023, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedente o pedido para “(ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (ADI 5737, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023).
5. A presença do Estado do Rio Grande do Sul no polo passivo da ação atrai a incidência do art. 84, V, do Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul (Lei n. 7.356, de 1o/2/1980), que estabelece ser de competência das Varas dos Feitos da Fazenda Pública Estadual os processos em que for parte o Estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias, empresas públicas, fundações de direito público e sociedade de economia mista. A regra que estabelece competência em razão da pessoa é, por essência, absoluta e, nessa medida, inderrogável, nos termos do art. 62 do CPC.
6. Considerada a presença do estado do Rio Grande do Sul no polo passivo da ação, em observância ao entendimento firmado pelo e. STF no julgamento das ADIs n. 5.492 e n. 5.737 e ao Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, conclui-se pela incompetência absoluta do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios para julgar a ação.
7. Preliminar de incompetência suscitada de ofício para declarar a incompetência absoluta do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia para o julgamento da ação e, assim, cassar a r. sentença recorrida e determinar, nos termos do art. 64, §§ 3o e 4o, do CPC, a remessa dos autos ao Juízo competente. Prejudicada a análise do mérito do recurso.